Tribunal: TJDFT
Processo: 0708684-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708684-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAIQUE RODRIGUES BARROS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KAIQUE RODRIGUES BARROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 60072602 dos autos de origem), que, nos autos da ação de busca e apreensão, no qual o agravante é réu, deferiu decisão liminar e busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial. Apresenta razões para a reforma de decisão agravada. Em seguida, peticiona nos autos a desistência do presente recurso, ante a distribuição errônea de sua pretensão reformatória (ID 15582831). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator